Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600520-68.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600520-68.2024.6.16.0145

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600520-68.2024.6.16.0145,
que julgou procedente os pedidos formulados na presente Representação Eleitoral nº 0600520-
68.2024.6.16.0145 apresentada por Cristina Reis Graeml e Jairo Aparecido Ferreira Filho em face de
Eduardo Pimentel Slaviero ante a ausência de prova de prática de propaganda com a utilização de
fatos notoriamente inverídicos e descontextualizados e com o potencial para causar danos ao
equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral, na forma da fundamentação.
(Representação por Propaganda Irregular com pedido de liminar ajuizada por Cristina Reis Graeml
e Jairo Aparecido Ferreira Filho em face de Eduardo Pimentel Slaviero, Paulo Eduardo Lima
Martins, Coligação Curitiba Amor e Inovação (Novo / PL / MDB / Republicanos / PSD / Pode /
Avante / PRTB). Alegou os Representantes que os Representados veicularam propaganda eleitoral,
em redes sociais, com informação inverídica capaz de induzir os eleitores a erro, em evidente
afronta ao art. 9º-C da Resolução nº 23.610/19 do TSE. Sustentou que os Representados fizeram
uso de informação manifestamente descontextualizada e inverídica, ao vincular um programa em
suas redes sociais denominado "As mentiras da Cris", no qual apresentam propaganda negativa
em desfavor da candidata Representante; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 27/11/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS (EMBARGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (EMBARGADO)

ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (EMBARGADA)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44623232
21/07/2025
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44623232 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119473363300000043562830
Número do documento: 25072119473363300000043562830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.761

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600520-
68.2024.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
EMBARGADO: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
EMBARGADA: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44623232 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119473363300000043562830
Número do documento: 25072119473363300000043562830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:32
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DEFICIÊNCIA
DAS
RAZÕES.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a recurso eleitoral interposto em face de
sentença que julgou improcedente representação por
propaganda eleitoral em desacordo com os arts. 9º-C e 27
da Res. TSE nº 23.610/2019.
2. Os embargantes alegam omissão, repisando as
alegações já deduzidas no recurso, no sentido de que a
propaganda impugnada veiculou conteúdo inverídico,
capaz de interferir negativamente na percepção dos
eleitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos
de
declaração
podem
ser
conhecidos,
considerando que os embargantes, embora tenham feito
menção genérica à existência de omissão e contradição,
não indicaram precisamente em que consistiria a falha,
limitando-se a reiterar os argumentos já apresentados no
recurso eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado, ou ainda para fins de prequestionamento.
5. No caso, os embargantes não indicaram precisamente
qual vício macula o acórdão, limitando-se a reproduzir os
argumentos do recurso eleitoral, o que demonstra a mera
intenção de rediscutir a matéria já decidida.
6. A ausência de indicação específica e concreta do vício
alegado impede o conhecimento dos embargos e qualquer
manifestação sobre temas para fins de prequestionamento.
7. A litigância de má-fé exige evidência de conduta
temerária com intenção de obstruir o andamento do
processo ou causar prejuízo à parte contrária, o que não
pode ser extraído apenas em razão da evidente deficiência
técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44623232 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119473363300000043562830
Número do documento: 25072119473363300000043562830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:32
8. Embargos de declaração não conhecidos, ante a
deficiência das razões.

Tese de Julgamento: 1. A mera reiteração de argumentos
já analisados no acórdão embargado, sem a indicação
precisa de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, inviabiliza o conhecimento dos embargos de
declaração. 2. A deficiência na fundamentação dos
embargos impede a reapreciação da matéria julgada e a
manifestação sobre temas para fins de prequestionamento.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275; CPC, art.
1.022; CPC, art. 1.023; Res. TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-
C e 27.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED no AgR no
REspe nº 060003306, Rel. Min. Floriano De Azevedo
Marques, DJE de 02/06/2025; TSE, ED no AgR no
AREspe nº060007197, Rel. Min. André Ramos Tavares,
DJE de 21/03/2025; TRE-PR, ED no REl nº 060042133,
Des. José Rodrigo Sade, DJE de 06/05/2025; TRE-PR,
REl nº 060078170, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE de 03/07/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
da Relatora.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTINA REIS GRAEML e JAIRO APARECIDO
FERREIRA FILHO contra o acórdão nº 67.148 (id. 44528766), por meio do qual esta Corte negou
provimento ao recurso por eles interposto em face da sentença que julgou improcedente a representação
proposta contra EDUARDO PIMENTEL SLAVIEIRO e COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR E
INOVAÇÃO” para apurar a veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com os arts. 9º-C e 27 da Res.
TSE nº 23.610/2019.
Embora os embargantes nominem o terceiro tópico de “omissão e contradição” e, ao final, requeiram o

Num. 44623232 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119473363300000043562830
Número do documento: 25072119473363300000043562830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:32
provimento dos aclaratórios para “sanar a omissão e contradição apontada”, em suas razões limitam-se a
tecer argumentos adicionais quanto ao mérito e repisar as alegações deduzidas no recurso eleitoral acostado
no id. 44225083, com poucos acréscimos e supressões (id. 44541890).
Defendem que a garantia da liberdade de expressão encontra limites quando seu exercício envolve a
disseminação de desinformação, ofensa ou abuso capaz de desequilibrar o processo eleitoral, nos termos das
regras dispostas nos arts. 27 e 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Aduz que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a intervenção da Justiça Eleitoral deve ser
minimalista e excepcional, a fim de não inviabilizar o livre trânsito das ideias, devendo se dar apenas nos
casos em que a propaganda veicula informações notoriamente inverídicas ou descontextualizadas,
ultrapassando os limites da opinião legítima, atingindo a honra de candidatos ou prejudicando a percepção
pública e o equilíbrio eleitoral.
Quanto à propaganda impugnada, repetem ipsis litteris os argumentos constantes do recurso, mencionando
reportagens que indicariam que a sua propaganda eleitoral veiculou fatos verdadeiros, de modo que imputar
à Cristina a pecha de mentirosa ultrapassaria a mera crítica e justificaria a intervenção da Justiça Eleitoral.
Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 44565285), aduzindo que não há na argumentação
apresentada nos embargos qualquer correlação com a omissão e contradição invocadas, o que evidencia o
seu caráter protelatório.
Afirmam, ainda, que os embargantes falseiam a verdade ao afirmar que a Justiça Eleitoral amparou a tese
por eles defendida e pugnam pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por litigância de má-fé,
no valor de um salário-mínimo.
Intimados para se manifestarem sobre eventual caráter protelatório dos embargos, os embargantes
informaram, por meio da petição de id. 44566232, que “os Embargos de
Declaração opostos têm por fim a reforma da decisão e prequestionamento de matérias” e aduzem que a
decisão embargada estaria em contradição com a jurisprudência do TSE e do TRE-PR sobre o tema, no
sentido de que “a intervenção judicial é necessária sempre que a manifestação ou crítica ultrapassa os limites
da opinião legítima e atinge a honra de candidatos de maneira injustificada ou propaga desinformação que
pode prejudicar a percepção pública e o equilíbrio eleitoral”.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou manifestação (id. 44604874), opinando pela
rejeição dos embargos, na medida em que “o acórdão enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da
controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, de modo que o que se

Num. 44623232 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119473363300000043562830
Número do documento: 25072119473363300000043562830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:32
observa é a insatisfação da parte embargante com a conclusão alcançada pelo colegiado”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 04/06/2025 (id. 44537936) e os aclaratórios foram opostos
em 05/06/2025 (id. 44541890), sendo, portanto, tempestivos.
Apesar da tempestividade, os embargos não merecem conhecimento.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão
acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil), ou ainda para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Em outras palavras, os embargos de declaração têm como função a reparação de algum vício, não servindo
para a rediscussão da matéria tratada na decisão.
O art. 1.023 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao
juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a
preparo.

Para que os embargos de declaração comportem conhecimento, compete ao embargante indicar
precisamente em que consiste a falha que justifica a sua oposição, não bastando a menção genérica à
existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS.
NÃO CONHECIMENTO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS
1. Na linha da jurisprudência do TSE, a falta de indicação precisa dos supostos vícios no
aresto embargado caracteriza deficiência nas razões recursais e impede o
conhecimento do apelo.
2. Se os embargos de declaração não são conhecidos, não cabe pronunciamento desta
Corte Superior para fins de prequestionamento.
CONCLUSÃO

Num. 44623232 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119473363300000043562830
Número do documento: 25072119473363300000043562830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:32
Embargos de declaração não conhecidos.
(TSE. ED no AgReg no REspe nº 060003306, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE
de 02/06/2025. Sem destaques no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO.
1. Embargos de declaração em agravo regimental no agravo em recurso especial opostos
contra acórdão deste Tribunal em que foi confirmada decisão monocrática na qual se
negou seguimento ao agravo com manutenção do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral
da Paraíba (TRE/PB) por intermédio do qual foram desaprovadas as contas do ora
embargante alusivas ao exercício financeiro de 2017.
2. O embargante reitera, ipsis litteris, os argumentos expostos no recurso anterior,
sem apontar vícios embargáveis.
3. É inequívoca, portanto, a pretensão de mero rejulgamento do feito, o que não se
coaduna com a via estreita dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(TSE. ED no AgReg no AREspe nº060007197, Min. André Ramos Tavares, DJE de
21/03/2025. Sem destaques no original)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
INOBSERVÂNCIA
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Tratam-se de embargos de declaração opostos por Leonardo Eduardo Gomes em face
de acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso eleitoral, reformando a sentença que
desaprovou suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 5.123,77 ao
Tesouro Nacional, passando a aprovar as contas com ressalvas e reduzir o valor a ser
recolhido para R$ 2.000,00.
1.2. O embargante alega contradição e omissão no acórdão, pleiteando o afastamento do
dever de recolhimento de valores aos cofres públicos e a aprovação integral de suas contas.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é a admissibilidade dos embargos de declaração, considerando a
alegação de contradição e omissão no acórdão embargado e o princípio da dialeticidade
recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44623232 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119473363300000043562830
Número do documento: 25072119473363300000043562830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:32
3.1. Os embargos de declaração não foram conhecidos devido à manifesta inobservância
do princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o embargante se limitou a repetir
argumentos já enfrentados e resolvidos no acórdão, sem indicar especificamente os
vícios que alega existirem.
3.2. O embargante não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, em especial a
irregularidade mantida relativa ao imóvel cedido por Sadraque dos Santos, limitando-se a
reiterar argumentos referentes ao imóvel cedido por Joana D'Arc Silva de Almeida, cuja
irregularidade já havia sido afastada.
3.3. A ausência de indicação precisa da contradição ou omissão no acórdão impede o
conhecimento dos embargos, conforme exigência do art. 1.023 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, mantendo-se o acórdão embargado em todos
os seus termos.
4.2. A inobservância do princípio da dialeticidade recursal e a ausência de indicação
precisa de vícios no acórdão impedem o conhecimento dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:Código de Processo Civil (CPC), art. 932, III; art. 1.023.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 72.
Jurisprudência relevante citada: Súmula-TSE nº 26. TSE, ED-AgR-REspEl nº
060105169/TO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publ. 19/12/2024. TSE, AgR-REspEl nº
060014561/BA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publ. 19/11/2024. TSE, AgR-AREspEl
nº 060105169/TO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publ. 08/11/2024. TSE, AgR-RMS nº
060016123/MG, rel. Min. Raul Araújo Filho, publ. 02/02/2023. STJ, 4ª Turma, AgInt no
AREsp 2547914/SC, rel. Min. Marco Buzzi, publ. 05/09/2024.
(TRE-PR. ED no REl nº 060042133, Des. José Rodrigo Sade, DJE de 06/05/2025. Sem
destaques no original)

Na espécie, como visto, os embargantes se limitaram a reproduzir ipsis literis os argumentos já deduzidos
nas razões recursais, com pouquíssimos acréscimos e supressões, e, apesar de fazerem menção genérica à
existência de omissão e contradição, não indicaram quais dos argumentos não teria sido apreciado pela
Corte quando do julgamento do recurso Eleitoral, tampouco descreveram em que consistiria as supostas
falhas.
A evidente deficiência na fundamentação dos embargos de declaração evidencia que os embargantes
pretendem a reapreciação da matéria julgada, com a modificação da decisão, e impede o conhecimento dos
aclaratórios e qualquer manifestação sobre temas para fins de prequestionamento.
Ainda que fosse possível considerar a petição de id. 44566232 - na qual os embargantes fazem uma tentativa
de articular alguma argumentação para indicar que a decisão seria contraditória com o entendimento
jurisprudencial sobre o tema - como complementação das razões, a deficiência de fundamentação não estaria
suprida, porquanto “[a] contradição apta a respaldar o acolhimento dos embargos é aquela resultante do
descompasso entre as premissas adotadas no acórdão embargado e sua conclusão” (TSE. ED no AgReg no

Num. 44623232 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119473363300000043562830
Número do documento: 25072119473363300000043562830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:32
AREspe nº 060060190, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE de 09/05/2025), não sendo a contradição
externa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Anoto, ainda, que, embora tenha restado evidente o caráter protelatório dos aclaratórios, deixo de aplicar a
multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil, considerando que se tratam dos primeiros
embargos opostos nesta instância.
Por fim, embora a conduta dos embargantes seja limítrofe, não há nos autos elementos suficientes para o
reconhecimento da litigância de má-fé, como pleiteado pelos embargados, porquanto “[a] litigância de má-fé
exige evidência de conduta temerária com intenção de obstruir o andamento do processo ou causar prejuízo
à parte contrária” (TRE-PR. REl nº 060078170, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
de 03/07/2025) e, no caso em apreço, isso não pode ser extraído apenas em razão da evidente deficiência
técnica.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER dos embargos de declaração opostos, ante a deficiência das
razões, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600520-68.2024.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO
FERREIRA FILHO - Advogado do(a) EMBARGANTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
EMBARGADOS: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, PAULO EDUARDO LIMA MARTINS,
CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE /

Num. 44623232 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:47:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119473363300000043562830
Número do documento: 25072119473363300000043562830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/07/2025 14:06:32
PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) EMBARGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833,
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, THIAGO FELIPE
RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, LETICIA
MARIA TITON HOTZ - PR94853, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, JOSE HOTZ - PR17276
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16/07/2025.